Tribunal: TJES
Processo: 5000688-49.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-49.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO CARVALHO DE QUEIROZ

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS. DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTRUÇÃO DA MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo embargante em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, sob alegação de omissões quanto à preclusão consumativa pela juntada extemporânea de documentos preexistentes, à inexistência de documentos hábeis para aparelhar a ação monitória, ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora e à necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado enfrenta a alegação de preclusão consumativa ao reconhecer que a juntada de documentos adicionais na impugnação aos embargos monitórios configura exercício legítimo do contraditório, viabilizado pela conversão do procedimento monitório ao rito comum, sem caracterizar ato extemporâneo.

A jurisprudência do STJ admite que a ação monitória seja instruída com faturas e documentos acessórios de cartão de crédito, dispensada a assinatura do contrato, desde que comprovado o uso do serviço e outros elementos indicativos da relação jurídica.

As faturas de cartão, a proposta de admissão, a autorização de débito em conta e os recibos de entrega, todos assinados, comprovam suficientemente a existência da relação contratual.

O réu que alega excesso de cobrança deve apresentar o valor que entende devido, acompanhado de planilha discriminada e atualizada, conforme o art. 702, § 2º, do CPC, ônus não cumprido no caso.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A juntada de documentos adicionais na impugnação aos embargos monitórios configura exercício legítimo do contraditório quando viabilizada pela conversão do procedimento monitório ao rito comum. 2. A ação monitória pode ser instruída com faturas e documentos acessórios de cartão de crédito, sendo prescindível a assinatura do contrato quando comprovados o uso do serviço e outros elementos da relação jurídica. 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 702, § 2º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000688-49.2022.8.08.0019.

EMBARGANTE: MARCELO CARVALHO DE QUEIROZ.

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

N
as razões
do recurso
(
id 17171298
)
alegou o embargante, em síntese, que: 1) há
omissões
no acórdão; 2)
ocorreu “PRECLUSÃO CONSUMATIVA PELA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES”; 3) não há documentos hábeis para aparelhar ação monitória; 4) há “OMISSÃO QUANTO AO DIES A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA”; e 5) deve ser realizado o prequestionamento.

Requer
e
u o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele
foi mencionado que “A juntada de documentos adicionais na impugnação aos embargos monitórios configura exercício legítimo do contraditório, viabilizado pela conversão do procedimento monitório ao rito comum, não se caracterizando como ato extemporâneo. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a ação monitória pode ser instruída com faturas e documentos acessórios do cartão de crédito, sendo prescindível a assinatura do contrato, desde que comprovado o uso do serviço e outros elementos indicativos da relação jurídica. 5. A presença nos autos de faturas de cartão, proposta de admissão, autorização de débito em conta e recibos de entrega, todos assinados, comprova suficientemente a existência da relação contratual. 6. O réu, ao alegar excesso de cobrança, tem o ônus de apresentar o valor que entende devido com planilha discriminada e atualizada, conforme artigo 702, § 2º do CPC, ônus que não foi cumprido, inviabilizando a análise da alegação de excesso”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.